Tribunal: TJSP
Processo: 2186817-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Impugnação de crédito. Pretensão de redução do valor do crédito deduzida pelas recuperandas. Ausência de negativa da prestação dos serviços e prova segura do pagamento parcial acenado, uma vez que os depósitos – não identificados – não deixam extrair a quais notas fiscais se referiam. Improcedência mantida.

Recurso desprovido.